Tribunal: STJ
Processo: 0000869-76.2013.8.16.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306079 - PR(2023/0046104-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: J. B. ALVES PEREIRA & CIA. LTDA
OUTRO NOME
: J. B. ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME
ADVOGADO
: JOAO CANDIDO DOS SANTOS PALMA - PR066956
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: CLAUDIO ALVES PEREIRA
INTERES.
: MARIA ADRIANA FIGUEREDO PEREIRA
INTERES.
: LUCIA ALBINO AMANCIO PEREIRA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
EM
CONTRATO
BANCÁRIO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE INÉPCIA DA INICIAL, ÔNUS DA PROVA E
PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança fundada em contrato bancário, julgada
em apelação cível no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por
ausência de correlação lógica entre os fatos e a conclusão, nos termos do art. 330,
, I,
§ 1o, III, do CPC; (ii) saber se o autor não comprovou os fatos
caput
c/c
constitutivos do direito, à luz do
I, do CPC; (iii) saber se a interrupção da
art. 373,
prescrição não retroage à data do ajuizamento, conforme o
§ 5o, I, do CC
art. 206,
§ 2o, do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
c/c art. 240,
conhecimento do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de inépcia da inicial não pode ser revista em recurso especial, pois
Documento eletrônico VDA55101845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 31a6a6bd-cfb0-4ce7-82a9-32bb47c01c4c

demanda revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de ausência de comprovação do direito do autor igualmente exige
reexame do acervo probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ e, estando o acórdão
alinhado à jurisprudência, incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Quanto à prescrição, a demora na citação atribuída aos mecanismos da Justiça
não configura inércia do autor, conforme Súmula n. 106 do STJ; a revisão dos
elementos fáticos que justificaram a retroação da interrupção à data do
ajuizamento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ e, em consonância com a
jurisprudência, incide a Súmula n. 83 do STJ.
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices sumulares e da
deficiência de impugnação de fundamentos autônomos, nos termos da Súmula n.
283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da aptidão da petição
inicial à luz do
, I, § 1o, III, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
art. 330, caput
STJ e a Súmula n. 83 do STJ para obstar a revisão do entendimento quanto ao ônus
da prova do
I, do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 106 do STJ para
art. 373,
reconhecer que a demora na citação, atribuída aos mecanismos da Justiça, não
configura prescrição; e incidem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ para vedar o reexame
fático e confirmar a consonância do acórdão recorrido. 4. Incide a Súmula n. 283
do STF para prejudicar a análise de divergência jurisprudencial diante da
subsistência de fundamento autônomo não impugnado.”
CPC, arts. 330 (
, I, § 1o, III), 373 (I), 240 (§§
Dispositivos relevantes citados:
caput
1o, 2o e 3o) e 85 (§ 11 e § 2o); CC,
(§ 5o, I).
art. 206

n. 7, 83 e 106;
n. 283;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.766.090/MS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/8/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.738.992/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luiz Fux,
26/4/2021;
REsp n. 1.102.431/RJ,
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
1/2/2010;
AREsp n. 2.179.758/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 31a6a6bd-cfb0-4ce7-82a9-32bb47c01c4c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 31a6a6bd-cfb0-4ce7-82a9-32bb47c01c4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306079 - PR (2023/0046104-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: J. B. ALVES PEREIRA & CIA. LTDA
OUTRO NOME
: J. B. ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME
ADVOGADO
: JOAO CANDIDO DOS SANTOS PALMA - PR066956
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: CLAUDIO ALVES PEREIRA
INTERES.
: MARIA ADRIANA FIGUEREDO PEREIRA
INTERES.
: LUCIA ALBINO AMANCIO PEREIRA
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
EM
CONTRATO
BANCÁRIO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE INÉPCIA DA INICIAL, ÔNUS DA PROVA E
PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança fundada em contrato bancário, julgada
em apelação cível no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por
ausência de correlação lógica entre os fatos e a conclusão, nos termos do art. 330,
, I, c/c § 1o, III, do CPC; (ii) saber se o autor não comprovou os fatos
caput
constitutivos do direito, à luz do
I, do CPC; (iii) saber se a interrupção da
art. 373,
prescrição não retroage à data do ajuizamento, conforme o
§ 5o, I, do CC c/c
art. 206,
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

§ 2o, do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
art. 240,
conhecimento do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de inépcia da inicial não pode ser revista em recurso especial, pois
demanda revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de ausência de comprovação do direito do autor igualmente exige reexame
do acervo probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ e, estando o acórdão alinhado à
jurisprudência, incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Quanto à prescrição, a demora na citação atribuída aos mecanismos da Justiça não
configura inércia do autor, conforme Súmula n. 106 do STJ; a revisão dos elementos
fáticos que justificaram a retroação da interrupção à data do ajuizamento encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ e, em consonância com a jurisprudência, incide a
Súmula n. 83 do STJ.
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices sumulares e da
deficiência de impugnação de fundamentos autônomos, nos termos da Súmula n. 283
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da aptidão da petição inicial
à luz do
, I, § 1o, III, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e a
art. 330, caput
Súmula n. 83 do STJ para obstar a revisão do entendimento quanto ao ônus da prova
do
I, do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 106 do STJ para reconhecer que a
art. 373,
demora na citação, atribuída aos mecanismos da Justiça, não configura prescrição; e
incidem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ para vedar o reexame fático e confirmar a
consonância do acórdão recorrido. 4. Incide a Súmula n. 283 do STF para prejudicar
a análise de divergência jurisprudencial diante da subsistência de fundamento
autônomo não impugnado.”
CPC, arts. 330 (
, I, § 1o, III), 373 (I), 240 (§§
Dispositivos relevantes citados:
caput
1o, 2o e 3o) e 85 (§ 11 e § 2o); CC,
(§ 5o, I).
art. 206
STJ/Súmulas n. 7, 83 e 106; STF/Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.766.090/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
AREsp n. 1.738.992/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.102.431/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
1/2/2010;
AREsp n. 2.179.758/SC,
Quarta Turma, julgado em 29/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. B. ALVES
PEREIRA & CIA LTDA - ME e JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA contra a
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula
n. 7 do STJ, pela incidência da Súmula n. 83 do STJ e pela incidência da Súmula n.
283 do STF.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
conhecimento e requer o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por
litigância de má-fé (fls. 915-926).
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fls. 780-791):
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL 01 – CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – AFASTAMENTO MANTIDO –
SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO QUE OBSERVOU ADEQUADAMENTE A
PROPORÇÃO DE ÊXITO DOS LITIGANTES – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS –
INVIABILIDADE – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO
§ 2o, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL 02 – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO
ART. 85,
CONSTATAÇÃO – AÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDAS COM O CONTRATO
E
OS
EXTRATOS
BANCÁRIOS
–
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE CRÉDITO PELO AUTOR – CITAÇÃO
EDITALÍCIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO
CITATÓRIO – ATO VÁLIDO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – ART. 240,
§ 1o, DO CPC – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CURADOR ESPECIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO
EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 015/2019-PG/SEFA/PR –
ARBITRAMENTO DE VERBAS HONORÁRIAS PELO TRABALHO ADICIONAL
EM SEDE RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO –
EXEGESE DO
§ 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO
ART. 85,
CÍVEL 01 – CONHECIDA E NÃO PROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL 02 –
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fls.
840-843):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÃO DEVIDAMENTE
APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ARESTO – VIA INADEQUADA
PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, os agravantes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 330,
, I, c/c § 1o, III, do CPC, porque a petição inicial seria inepta,
caput
visto que não há correlação lógica entre os fatos narrados e a conclusão, o que
prejudicaria o exercício da ampla defesa e do contraditório (fls. 855-867);
b) 373, I, do CPC, pois o recorrido não teria se desincumbido de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, já que os documentos apresentados não demonstram a
efetiva disponibilização do crédito (fls. 868-870);
c) 206, § 5o, I, do Código Civil c/c 240, § 2o, do CPC, porque a interrupção da
prescrição não poderia retroagir à data da propositura da ação, considerando a
desídia do recorrido na condução do processo, o que configuraria a prescrição da
pretensão (fls. 870-872).
Requerem o provimento do recurso para que se reconheça a inépcia da
inicial, a improcedência do pedido ou a prescrição da pretensão condenatória.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece conhecimento, requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por
litigância de má-fé (fls. 915-926).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

I - Da alegada violação ao art. 330,
, I, c/c § 1o, III, do CPC
caput
O recorrente sustenta a violação ao mencionado dispositivo, pois a petição
inicial seria inepta, visto que não há correlação lógica entre os fatos narrados e a
conclusão, o que prejudicaria o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Sobre esse ponto, o tribunal recorrido reconheceu a aptidão da inicial, pois
consta dos autos o instrumento contratual firmado, demonstrativo de conta vinculada
e evolução da dívida, documentos hábeis à demanda de cobrança, bem como que a
agravada foi clara ao consignar que o seu direito de crédito decorria do Contrato de
Adesão de Pessoa Jurídica no 284.203.356, instruindo o feito com o instrumento
contratual formalizado entre as partes e ao demonstrativo de conta vinculada ao
referido contrato. Transcrevo o excerto (fls. 784 e 786):
O documento essencial para comprovação de relação bancária entre as partes, na
Ação de Cobrança, é o contrato, pelo qual se obriga o Banco a colocar à disposição do
cliente determinada soma para ser utilizada. Portanto, no presente caso, a prova escrita
indispensável ao ajuizamento da Ação de Cobrança é o instrumento contratual
(Contrato de Adesão de Pessoa Jurídica no 284.203.356) firmado pelas partes, com a
descrição dos produtos/serviços contratados (cheque empresarial, BB Giro
Automático, BB Giro Rápido e Cartão Ourocard Empresarial), o qual foi juntado pelo
Banco Apelado (mov. 1.9), bem como o Demonstrativo de Conta Vinculada, o qual
comprova as importâncias utilizadas e a evolução do total da dívida (mov. 1.10) e a
notificação extrajudicial dos devedores (mov. 1.12). Deste modo, verifica-se que a
presente ação foi devidamente instruída com documentos hábeis ao seu ajuizamento.
(...)
Outrossim, não há incongruência nas informações apresentadas na exordial,
visto que a instituição bancária foi clara ao consignar que o seu direito de crédito
decorria do Contrato de Adesão de Pessoa Jurídica no 284.203.356, instruindo o feito
com o instrumento contratual formalizado entre as partes e ao demonstrativo de conta
vinculada ao referido contrato, não merecendo respaldo a arguição dos Apelantes de
quanto a ausência de correção dos fatos alegados. Saliente-se, ainda, que o documento
anexado no mov. 1.10 constitui extrato bancário, constando a movimentação bancária
da parte, a evolução do débito e o saldo devedor da conta vinculada ao contrato,
sendo, portanto, documento hábil e suficiente para instruir o feito e comprovar os fatos
constitutivos do direito do Autos, ora Apelado.
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

Assim, tendo concluído, fundamentadamente, quanto à aptidão da
demanda proposta, a revisão do entendimento é inviável em sede de recurso especial,
pois implicaria em revolvimento fático-probatório, o que atrai a incidência da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA No 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO.
PRAZO. DECENAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE
PEDIR. PEDIDO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no 1.198
/STJ, visto que não se trata de discussão acerca da possibilidade de o juiz exigir a
emenda da petição inicial quando observados indícios de litigância predatória.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de
dez anos. Precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
desnecessária a comprovação do prévio requerimento administrativo para a aferição do
interesse processual nas hipóteses em que a ação discute o reconhecimento de vícios
construtivos.
Precedentes.
5. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a petição inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da
parte ré não pode ser considerada inepta. Precedentes.
6. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.766.090/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

II - Da alegada violação ao
I, do CPC
art. 373,
Nesse ponto, sustenta o agravante que houve violação ao mencionado
dispositivo, pois o recorrido não teria se desincumbido de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, já que os documentos apresentados não demonstram a
efetiva disponibilização do crédito.
Percebe-se que o que pretende o recorrente é a revisitação do contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Sobre o
tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
VALOR
E 83/STJ.
CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal, ficando,
art. 105
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.738.992/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
11/5/2021.

III - Da alegada violação aos arts. 206, § 5o, I, do Código Civil c/c 240,
§ 2o, do CPC
Por fim, o agravante argumenta haver violação aos mencionados
dispositivos, pois a interrupção da prescrição não poderia retroagir à data da
propositura da ação, considerando a desídia do recorrido na condução do processo, o
que configuraria a prescrição da pretensão.
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

Nesse ponto, o tribunal recorrido assim se manifestou, ao afastar a
prescrição:

Portanto, restando claro nos Autos que a instituição bancária realizou todos os
atos que lhe competiam para providenciar a citação dos devedores, que as diligências
além de esgotadas restaram infrutíferas, que não houve irregularidade na citação
editalícia e que a demora na citação decorreu dos mecanismos da justiça, não há que
se falar em nulidade da citação. Deste modo, sendo válida a citação editalícia,
interrompeu-se o prazo prescricional, retroagindo este à data do ajuizamento da ação,
nos termos do
§§ 1o e 3o. Consigna-se, ainda, que da data do ajuizamento da
art. 240,
ação (19/03/2013) até a data de nomeação do curador especial (31/01/2018) não
transcorreu o prazo prescricional quinquenal aplicável à hipótese dos Autos, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição do direito material.

Ficou consignado, no acórdão recorrido, que houve a citação por edital
dentro do prazo prescricional e que a demora no ato não decorreu de desídia da
parte, mas dos mecanismos próprios da justiça, razão pela qual houve interrupção
que retroagiu à data da propositura da demanda. Assim, a revisão do entendimento
demandaria incursão no acervo probatório, vedada em sede de recurso especial (
. A propósito:
Súmula 7/STJ)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE
AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA
JUSTIÇA.
VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS
SÚMULA 106/STJ.
QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos
mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da
prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ).
2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos
processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

na
" (
PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ
Súmula 7/STJ
REsp 1.102.431/RJ,
FUX, DJe de 1o/2/2010. Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da
art. 543
Resolução STJ 8/2008).
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.179.758/SC,
julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
7/6/2023.

III - Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53815657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:32
Código de Controle do Documento: 60bd1aec-777d-4104-b621-a41843d67a31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.306.079 / PR
Número Registro: 2023/0046104-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008697620138160101 000086976201381601011 000086976201381601012 8697620138160101
86976201381601011 86976201381601012
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : J. B. ALVES PEREIRA & CIA. LTDA
OUTRO
NOME
: J. B. ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME
ADVOGADO
: JOAO CANDIDO DOS SANTOS PALMA - PR066956
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
INTERES.
: CLAUDIO ALVES PEREIRA
INTERES.
: MARIA ADRIANA FIGUEREDO PEREIRA
INTERES.
: LUCIA ALBINO AMANCIO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55076906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: cec3aae5-fe0c-47a5-87d6-97b93d5f63c7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: cec3aae5-fe0c-47a5-87d6-97b93d5f63c7